Tribunal: CARF
Processo: 10680.008744/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.008744/2007-07
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.145 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLIN OFF DO BRASIL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
240300.781, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008744/2007-07
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.008744/2007-07

da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se, para fins de retroatividade benigna,
é aplicável o art. 35 da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/09, ou se a comparação deve dar-
se entre o art. 35, em sua redação originária, com a atual redação do art. 35-A da Lei 8212/91.
Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplicase a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, Nas preliminares, Por unanimidade de votos
em reconhecer a decadência até a competência 11/2001 com base no artigo 150 § 4o do
CTN. No mérito por maioria de votos em dar provimento parcial do recurso,
determinando o recálculo da multa de mora, com base na redação dada pela lei
11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/9, na redação dada pela Lei 11.941/2009, com
prevalência da mais benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Mauricio
Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que há retroatividade benigna
em razão do advento da MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009) que
conferiu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91, não merece prevalecer, pois a
forma de cálculo ali defendida somente pode ser utilizada no caso em que o contribuinte
incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na espécie, não
houve recolhimento espontâneo do tributo devido. Houve, isto sim, lançamento de
ofício.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou que o
recurso deve ser desprovido.
O recurso especial interposto pelo contribuinte não foi admitido e foi desprovido o
agravo por ele interposto, tornando definitiva a decisão de inadmissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, os paradigmas 2401-00120 e 2301-00283, divergindo da decisão
recorrida, afirmam que, em caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, é
aplicável a multa prevista no art. 44, I, da Lei 9430/96, e não a multa prevista no art. 35 da Lei
8212/91, com redação da Lei 11941/09. Veja-se, por exemplo, o seguinte trecho do acórdão
2301-00283, destacado pela Fazenda Nacional:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.008744/2007-07

[...] para lançamento de oficio a situação gerada por meio da Medida Provisória n° 449
impõe a aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, ou seja a multa seria de
75%. A multa moratória prevista no art. 61 da Lei n° 9.430 somente se aplica para casos
de recolhimento não incluídos em lançamento de oficio, o que não é o caso.
Está presente, portanto, a divergência de interpretações.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos se, para fins de retroatividade benigna, é aplicável o art. 35
da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/09, ou se a comparação deve dar-se entre o art. 35,
em sua redação originária, com a atual redação do art. 35-A da Lei 8212/91.
É importante ressaltar que houve o lançamento de crédito tributário pelo
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, conforme PAF
10680.008806/2007-72, julgado nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais em 28 de março de
2017.
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital